Tribunal: TJDFT
Processo: 0753714-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRADIÇÃO DO BEM NÃO COMUNICADA AO DETRAN-DF. PRESERVAÇÃO DO DIREITO DO ALIENANTE DE QUE O PRIMÁRIO ADQUIRENTE PROCEDA À TRANSFERÊNCIA ADMINISTRATIVA DO VEÍCULO A SEU NOME (OU DE TERCEIRO) PERANTE O DETRAN-DF. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR OS DÉBITOS VINCULADOS AO VEÍCULO (OBJETO DA LIDE) COM FATOS GERADORES A PARTIR DE 28.7.2015. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS: NÃO SUBSTANCIALMENTE AFETADOS OS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à responsabilidade (ou não) do recorrente (primeiro requerido) quanto à transferência veicular, à obrigação de pagar decorrente dos débitos vinculados ao veículo a partir da tradição (e respectiva transferência de pontuação decorrente das infrações de trânsito), bem como à reparação dos danos extrapatrimoniais. Recurso interposto por Ailan Ferreira dos Santos contra a sentença de parcial procedência.

II. O recorrente sustenta, em síntese, que: a) “quando comprou o veículo, o DUT entregue pela vendedora já estava assinado em seu nome e isso impossibilitou a transferência do automóvel para o nome do réu”; b) “como ainda estava registrado no nome dela, ele precisou da procuração para conseguir vender o bem”; c) “vendeu e transferiu o veículo para ALCIDES ALVES PAES, RG no. 0753714-76. Assim, o réu não pode suportar as infrações de trânsito (com respectivos débitos e pontos na CNH) já que comprovou não ser mais o proprietário do veículo desde a venda. Também não deve ser prejudicado com o débito de IPVA quando não era mais o proprietário de fato deste carro”; d) a requerente não comunicou a venda do veículo ao Detran/DF.

III. De antemão, não há de se falar em suspensão do curso processual (IRDR 0748807-43.2020.8.07.0000), pois a matéria impugnada não está abarcada no referido incidente, pois se trata de obrigações contratuais estipuladas entre as partes.

IV. No caso concreto, os elementos probatórios (contrato de compra e venda celebrado em 28 de julho de 2015 – id 38213264; procuração - id 38213332) amparam a versão narrada pela parte demandante, pois comprovam a concretização do negócio jurídico de compra e venda do veículo Peugeot 206, placa JFP 5840, com o demandado, no dia 28 de julho de 2015, oportunidade em que teria ocorrido a tradição do bem.

V. Além disso, as cláusulas 4a e 10a do contrato celebrado entre as partes estabelecem, respectivamente, a responsabilidade do “comprador” tanto pelos débitos incidentes sobre o veículo quanto pela transferência do bem para o seu nome no prazo de trinta dias, ambas as obrigações a contar da assinatura do contrato.

VI. A ausência de comunicação da alienação do veículo ao órgão de trânsito não elide o interesse do anterior proprietário (requerente/recorrido) de impor ao primário adquirente do veículo (primeiro requerido/recorrente), agora na condição de senhor e legítimo possuidor do bem desde a tradição (Código Civil, artigo 1.226), a obrigação primária de proceder à transferência da titularidade do bem nos órgãos competentes ou providenciar a transferência para terceiro adquirente (Código de Trânsito, artigo 123, § 1o).

VII. Nesse quadro fático-jurídico, tem-se por impositiva a obrigação do demandado/recorrente em pagar os débitos vinculados ao veículo (objeto da lide), com fatos geradores a partir de 28.7.2015, e a consequente transferência da pontuação e todos os efeitos administrativos decorrentes das respectivas infrações de trânsito para a sua CNH, sem prejuízo de eventual ação de regresso em desfavor de terceiro adquirente, se for o caso.

VIII. De outro giro, os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).

IX. Nesse prumo, a despeito do comprovado inadimplemento contratual do primeiro demandado, não sobressai relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, dado que a requerente tinha a obrigação de comunicar a venda do veículo ao Detran/DF e à Secretaria de Fazenda, e não o fez, em contrariedade com o que determina a legislação de regência (Código de Trânsito, artigo 134). E sem a necessária cautela à atualização dos negócios dessa natureza perante a autarquia de trânsito, ele concorreu para a ultimação dos transtornos e aborrecimentos experimentados (TJDFT, 1a Turma Recursal, acórdão 1058734), de sorte a não fazer jus à reparação dos danos extrapatrimoniais. No ponto, a sentença merece reforma.

X. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para decotar a condenação dos danos extrapatrimoniais. No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55). Ressalta-se que o recorrente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Código de Processo Civil, art. 98, § 3o).